Tribunal: TJMT
Processo: 1004523-42.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004523-42.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TONINI & CIA LTDA - CNPJ: 13.035.187/0001-00 (EMBARGANTE), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), IARA BEATRIZ SCHERER SOFFIATI - CPF: 651.540.451-49 (EMBARGADO), JORGE MANOEL AMADOR ZOGAIBE - CPF: 324.942.918-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III- Embargos de Declaração não acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela parte autora VIVA-TONINI E CIA LTDA face ao v. acordão proferido em sede de recurso de apelação de n. 1004523-42.2017.8.11.0040 aviado contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, em “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS C.C. DANOS MORAIS” movida por IARA BEATRIZ SCHERER SOFFIATI, que reafirmou a sentença que JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, e ainda condenou a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 11% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC em ambas as causas – principal e reconvenção.

Prolatado o acordão que consta sob o ID. 162198161 o colegiado, por unanimidade, conheceu e Negou provimento ao recurso da apelante VM – PROCESSOS DE BENEFICIAMENTO E SERVIÇOS EM MINÉRIOS EIRELI - EPP a consubstanciar em ementa do v. acórdão os termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC E DO CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL E DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A construção de um imóvel se constitui numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança, dessa forma contrata profissional técnico habilitado, detentor de um dever ético-profissional de bem realizar o seu trabalho. Trata-se, pois, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

2. Os projetos (estrutural, hidráulico, arquitetônico) não foram executados como foram projetados e aprovados”, e ainda que “As intempéries climáticas de nossa região não podem ter contribuído para trazer ou agravar problemas na casa após 03 (três) anos de construção.

3. Verifica-se que os documentos (contrato de edificação por valor global), as fotografias e a perícia técnica oficial convergem para a conclusão inequívoca de que os defeitos noticiados na inicial (danos) decorreram de falhas construtivas no empreendimento erguido pela apelante, estabelecendo-se nítido nexo de causalidade, a configurar a responsabilidade da parte requerida.

4. Na hipótese de defeito/vício estrutural na obra a responsabilidade do construtor é presumida, independentemente da comprovação de culpa (objetiva), ressalvada somente os casos excepcionais, como força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.

5. O abalo psicológico sofrido pela parte autora é patente, pois é nítida a dor moral daquele que recebe a sua moradia com muitos problemas construtivos, como restou apurado no caso em tela. Dano moral configurado.

6. Em análise detida dos autos principalmente do contrato de “construção civil”, vejo que a recorrente se propôs a execução de construção conforme planta elaborada pela engenheira e arquiteta Waleska, assim segundo se pode levantar em planta do imóvel assim minuciosamente relatado em laudo pericial, tem-se a construção original, pactuada, de muro pé direito, assim, por lógico, entendo que o recorrente/reconvinte não se desincumbiu de seu ônus de prova as pretensões de direito nos termo do art. 373, inc. I do CPC.

7. SENTENÇA MANTIDA”

Não satisfeito com o decisum, a embargante VIVA-TONINI E CIA LTDA em apertada síntese, em seu recurso sob ID. 162766680 manifestou tese de que o referido acórdão apresentou vício de contradição, sob o alegação de que o decisum não considerou o prazo prescricional para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel adquirido que é de 90 (noventa) dias, contando a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, inciso II e § 1o do CDC).

Aduziu ainda de vício de omissão quanto ao acolhimento de somente 01 (um) orçamento realizada pela embargada nos autos.

Sustentou ainda ocorrência de contradição ao não reconhecer à elevação do pé-direito fato incontroverso nos autos que houve alteração a pedido da Embargada.

Requer seja recebida, conhecida e dê provimento aos presentes embargos de declaração, a sanar os vícios de obscuridade e omissão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do v. acórdão embargado, por meio da qual por unanimidade, Negou Provimento ao recurso de apelação cível da parte autora VIVA-TONINI E CIA LTDA, em decisum restou consignado que:

“Por estas razões tenho por convicção que a r. sentença combatida foi escorreita ao consubstanciar dos fatos e provas dos autos, que a responsabilidade civil objetiva estaria caracterizada pela má execução da obra com entrega de resultado defeituoso ao consumidor. Não se desincumbindo a parte embargada de produzir fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), além de não demonstrar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3o do CDC.

Colho jurisprudência a respeito da obrigação objetiva da construtora em repara vícios na construção de imóvel:

“DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. OBRA CONCLUÍDA. VÍCIOS OCULTOS. RESPONSABILIDADE. PRAZO DE GARANTIA. [...] 3. Se a perícia judicial concluiu que os defeitos existentes advieram de vícios da construção, a construtora é obrigada a repará-los. 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1218253, 00378688120168070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019).

Em conclusão, deve ser mantida a r. sentença guerreada quanto ao seu escorreito decisum, mantendo a em todos os seus termos.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. VÍCIO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. GARANTIA LEGAL (ART. 618, CC). SEGURANÇA E SOLIDEZ. INTERPRETAÇÃO AMPLA. PRESCRIÇÃO (ART. 205, CC). INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA DO ART. 26 DO CDC. AFASTADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DAS VIAS ALTERNATIVAS. DESNECESSIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. OBJETIVA. DANO E NEXO CAUSAL. COMPROVADOS. 1. Os vícios que comprometem a solidez e segurança do empreendimento imobiliário são acobertados pela garantia de 05 (cinco) anos prevista no artigo 618 do Código Civil. 2. Segurança e solidez devem ser interpretadas de forma ampla, de modo que a garantia legal abrange os vícios construtivos que impedem a plena habitabilidade e fruição do imóvel, ainda que não se tratem de defeitos que comprometam a sua estrutura. Precedentes. [...] 10. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de mérito e preliminar rejeitadas.” (Acórdão 1027473, 20140710186497APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 30/6/2017. Pág.: 154/162).”

Data vênia as alegações recursais da embargante de haver contradição em v.. acórdão sob a alegação de não considerar o prazo prescricional para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel adquirido que é de 90 (noventa) dias, contando a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, inciso II e § 1o do CDC), contudo, ao caso como demonstrado acima o decisum bem analisou o prazo prescricional, que em tais casos observa-se a garantia do artigo 618 do Código Civil:

Art. 618 CC - Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Isto porque como pronunciado em v. acórdão embargado, do arcabouço das provas e fatos dos autos, a empresa embargante não produziu fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora (art. 373, inciso II, do CPC), além de não demonstrar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no art. 14 § 3o do CDC, a consubstanciar em sua lógica, ante a constatação dos vícios na construção, na obrigação converter em perdas e danos, o valor razoável a reparação e finalização da edificação do bem residencial.

Não há razão a acolher suas pretensões, pois é verificável no v. acórdão atacado que a pretensão da embargante se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais correspondente a todo conjunto fático-probatório. Não há omissão/contradição neste importe no acórdão em suma.

Á evidência vejo que as alegações de vícios de omissão e contradição quanto ao acolhimento de somente 01 (um) orçamento realizada pela embargada nos autos, e por não reconhecer à elevação do pé-direito do imóvel, vejo que suas razões sequer atendem aos requisitos do artigo 1.22 do CPC.

Pois, lembro que para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte embargante, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como se denota dos fundamentos em lei e jurisprudência de nossos tribunais pátrios, o v. acórdão enfrentou questão preliminar ao mérito recursal, pronunciando em conformidade com todos os elementos fáticos e probatórios contidos nos autos, e que restaram plenamente esclarecidos sobre todos os pontos de fato a insurgência recursal, a consubstanciar a toda vista em julgamento por unanimidade da Colenda 2o Câmara de Direito Privado/TJMT.

Ademais relevante destacar que o v. acórdão aplicou ao caso legislação, princípios, súmula e jurisprudências do c. STJ ao caso, a corroborar ao entendimento do decisum exarado em v. acórdão embargado.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si e omissões a serem supridas tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão/contradição, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Lembro que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, conheço, mas não acolho os embargos de declaração oposto pela embargante VIVA-TONINI E CIA LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023